Tribunal: STF
Processo: ARE 1571694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2°, II DA LEI 8.137/90, NA FORMA DOS ARTS. 69 E 71 DO CP). ÉDITO CONDENATORIO. NULIDADE POR BIS IN IDEM. PRETENSA UNIFICAÇÃO DE TODOS OS FEITOS AJUIZADOS EM SEU DESFAVOR (TESE DE CRIME ÚNICO EM CONTINUIDADE DELITIVA). PARÂMETROS DECORRENTES DE PAT'S E AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. RISCO À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. PLEITO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS PERQUIRIDAS NA PRESENTE AÇÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 69 DO CP. RECONHECIMENTO DA ASSIDUIDADE DELITIVA ENTRE O PRIMEIRO E ÚLTIMO DELITO. ARREFECIMENTO DA REPRIMENDA, SEM ALARGAMENTO A OUTRAS DEMANDAS. ROGO ABSOLUTIVO (AUSÊNCIA DE DOLO E/OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTUM SAT IS. MANANCIAL ESTEADO NO PAT E OITIVA DAS TESTEMUNHAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONSTITUÍDO INEQUIVOCAMENTE. TRIBUTO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR, SEM REPERCUTIR NA ESFERA PATRIMONIAL DO APELANTE. DESCABIMENTO DA EXCLUDENTE. DOSIMETRIA. IMPROFICUIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR O VETOR "PERSONALIDADE". REDIMENSIONAMENTO COGENTE. DECISUM REFORMADO EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5°, LV, XXXV, LIX, XXXV, XXXVI, XXXIX e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente